Tribunal: TJES
Processo: 5003039-23.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003039-23.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SISENANDO MARCOS DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003039-23.2021.8.08.0021

Recorrente:
SISENANDO MARCOS DE OLIVEIRA
e
ADRIANA ALVES DE MELO CARNEIRO

Recorrido:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE APARELHO CELULAR DA SEGUNDA RECORRENTE APÓS TRANSPORTE CONTRATADO POR MEIO DA PLATAFORMA “POP99”. EMPRESA RESPONSÁVEL PELA INTERMEDIAÇÃO DIGITAL DE CONSUMIDORES COM MOTORISTAS AUTÔNOMOS. INTERMEDIAÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE PRIVADO POR PLATAFORMA GERENCIADA PELA RÉ. SUPOSTO ESQUECIMENTO DO CELULAR NO INTERIOR DO VEÍCULO, CONSTATADO PELA PASSAGEIRA APÓS A CONCLUSÃO DO TRANSPORTE CONTRATADO. CULPA PELO EXTRAVIO DO CELULAR QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À RÉ, MAS À PRÓPRIA PASSAGEIRA, QUE SE ENCONTRAVA SOB GUARDA E DEPÓSITO DE SEUS OBJETOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE APROPRIAÇÃO ILÍCITA DO MOTORISTA VINCULADO À PLATAFORMA DA REQUERIDA. TELA DE LIGAÇÃO QUE NÃO COMPROVA QUE O CELULAR ESTAVA NO VEÍCULO CONTRATADO QUANDO DA LIGAÇÃO PARA O APARELHO, JÁ DESLIGADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCONTROVERSO QUE A RÉ PRESTOU INFORMAÇÕES ACERCA DO MOTORISTA QUE REALIZOU O TRANSPORTE. EVENTUAL EXTRAVIO DO CELULAR DENTRO DO VEÍCULO NÃO SE INSERE NOS RISCOS DO PRÓPRIO DESLOCAMENTO E CONSTITUI EVENTO TOTALMENTE ALHEIO AO CONTRATO DE TRANSPORTE EM SI. FORTUITO EXTERNO. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NO ART. 14 , § 3º , I E II DO CDC. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO HAVENDO, SOB O VALOR DA CAUSA. SUSPENDE-SE, TODAVIA, A COBRANÇA FRENTE A CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)